Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733100-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH SILVA ERNANDES NOGUEIRA AGRAVADO: LEONARDO VIDAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu a renovação de consulta ao Sisbajud para a busca de ativos financeiros penhoráveis. O agravante alega que não existe limitação legal à quantidade de vezes que o Sisbajud pode ser utilizado na tentativa de encontrar ativos penhoráveis. Discorre sobre o dever de cooperação do juízo. Ressalta que a última pesquisa foi feita há mais de um ano. Afirma haver risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de o agravado dilapidar cada vez mais seu patrimônio, sendo que o feito tramita há mais de dez (10) anos. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada nova consulta ao Sisbajud, preferencialmente na forma de “teimosinha”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. Quanto à relevância da argumentação recursal, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em tela, verifica-se que a última pesquisa aos sistemas informatizados realizada nos autos, ocorreu em maio de 2023 (ID no 158926270 dos autos de origem no 0043905-03.2011.8.07.0001). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há mais de um ano, período no qual a situação econômica da parte agravada pode ter sofrido alterações. Além do mais, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator